Tribunal: STJ
Processo: 2086122-11.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141736 - SP(2025/0509426-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DENIS LUAN DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial em matéria penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de circunstância judicial negativa,
que levou à majoração da pena-base, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime
inicial fechado, nos termos do
§ 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, ainda que a pena
art. 33,
definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, em agravo regimental, inovar a
argumentação quanto à ausência de fundamentação idônea da vetorial consequências do crime e
ao suposto
na utilização dessa vetorial, quando tais teses não foram deduzidas
bis in idem
oportunamente no recurso especial, diante da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A majoração da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas autoriza a fixação de
regime prisional inicial mais gravoso, constituindo fundamento idôneo para o regime fechado,
em consonância com o
§ 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
5. A existência de circunstância judicial negativa é, por si, suficiente para afastar o regime mais
brando e justificar o regime fechado, inexistindo desproporcionalidade entre o
da pena
quantum
(inferior a 8 anos) e o regime imposto, dada a maior reprovabilidade evidenciada na dosimetria.
6. As alegações da parte agravante relativas à ausência de fundamento idôneo para a valoração
negativa das consequências do crime e ao uso da mesma circunstância para exasperar a pena-
base e fixar o regime inicial fechado configuram inovação recursal, pois não foram deduzidas
nas razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56527775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dbe9333a-0c03-4b31-ab21-fedadc1ab383

7. A preclusão consumativa impede a apresentação, em agravo regimental, de teses não
suscitadas no recurso especial, sendo descabida a inovação recursal nessa fase, razão pela qual
tais argumentos não podem ser conhecidos.
8. Mantidos os fundamentos da decisão monocrática e inexistindo ilegalidade flagrante, não se
justifica a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e improvido.
Tese de julgamento:
1. A existência de circunstância judicial negativa, que enseja a elevação da pena-base, autoriza a
fixação de regime prisional inicial mais gravoso, nos termos do
§ 2o, "b", e § 3o, do
art. 33,
Código Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão.
2. Configura inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa, a apresentação em agravo
regimental de teses não deduzidas no recurso especial, sendo descabida a análise de novos
fundamentos relativos à dosimetria da pena nessa fase recursal.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, "b", e § 3o; RISTJ,
parágrafo único, II, "b".
art. 33,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, AgRg no HC
AREsp 2.747.177/SP
Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 05.09.2022; STJ,
, Quinta
752.635/MS,
AREsp 2.690.619/SC
Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 2.372.482/SP
08.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 14.10.2021,
AREsp 1.789.841/SP
DJe 19.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-
lhe provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dbe9333a-0c03-4b31-ab21-fedadc1ab383

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141736 - SP(2025/0509426-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DENIS LUAN DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial em matéria penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de circunstância judicial negativa,
que levou à majoração da pena-base, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime
inicial fechado, nos termos do
§ 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, ainda que a pena
art. 33,
definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, em agravo regimental, inovar a
argumentação quanto à ausência de fundamentação idônea da vetorial consequências do crime e
ao suposto
na utilização dessa vetorial, quando tais teses não foram deduzidas
bis in idem
oportunamente no recurso especial, diante da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A majoração da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas autoriza a fixação de
regime prisional inicial mais gravoso, constituindo fundamento idôneo para o regime fechado,
em consonância com o
§ 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Documento eletrônico VDA56528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 0a5045be-e282-40a0-af03-173369a17970

5. A existência de circunstância judicial negativa é, por si, suficiente para afastar o regime mais
brando e justificar o regime fechado, inexistindo desproporcionalidade entre o
da pena
quantum
(inferior a 8 anos) e o regime imposto, dada a maior reprovabilidade evidenciada na dosimetria.
6. As alegações da parte agravante relativas à ausência de fundamento idôneo para a valoração
negativa das consequências do crime e ao uso da mesma circunstância para exasperar a pena-
base e fixar o regime inicial fechado configuram inovação recursal, pois não foram deduzidas
nas razões do recurso especial.
7. A preclusão consumativa impede a apresentação, em agravo regimental, de teses não
suscitadas no recurso especial, sendo descabida a inovação recursal nessa fase, razão pela qual
tais argumentos não podem ser conhecidos.
8. Mantidos os fundamentos da decisão monocrática e inexistindo ilegalidade flagrante, não se
justifica a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e improvido.
Tese de julgamento:
1. A existência de circunstância judicial negativa, que enseja a elevação da pena-base, autoriza a
fixação de regime prisional inicial mais gravoso, nos termos do
§ 2o, "b", e § 3o, do
art. 33,
Código Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão.
2. Configura inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa, a apresentação em agravo
regimental de teses não deduzidas no recurso especial, sendo descabida a análise de novos
fundamentos relativos à dosimetria da pena nessa fase recursal.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, "b", e § 3o; RISTJ,
parágrafo único, II, "b".
art. 33,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, AgRg no HC
AREsp 2.747.177/SP
Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 05.09.2022; STJ,
, Quinta
752.635/MS,
AREsp 2.690.619/SC
Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 2.372.482/SP
08.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 14.10.2021,
AREsp 1.789.841/SP
DJe 19.10.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DENIS LUAN DA SILVA
decisão monocrática que, com fundamento no
parágrafo único, II, "b", do RISTJ,
art. 253,
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 215-218).
Documento eletrônico VDA56528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 0a5045be-e282-40a0-af03-173369a17970

A parte agravante aduz, em síntese, que não haveria fundamento idôneo para
imposição do regime inicial fechado. Assevera que "a exasperação da pena-base foi
fundamentada, essencialmente, nas consequências do crime, consubstanciadas no alegado abalo
psicológico da vítima. Entretanto, tal fundamentação revela-se genérica e inerente ao próprio
tipo penal, não evidenciando qualquer circunstância excepcional que justifique tratamento mais
gravoso" (fl. 225).
Acrescenta que "a mesma circunstância (consequências do crime) foi utilizada para
justificar a elevação da pena-base e novamente para fundamentar a imposição do regime inicial
fechado" (fl. 226).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja provido. Subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, no que se refere ao regime
prisional, não se infere desproporcionalidade na imposição de meio inicialmente mais gravoso
para o desconto da reprimenda, pois, embora a pena seja inferior a 8 anos de reclusão, as
circunstâncias judiciais implicaram majoração da pena-base, tratando-se de
fundamento idôneo para fixação do regime inicial fechado. A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ARTIGO 2o, CAPUT, DA
. TESES NÃO
LEI N. 12.850/2013
PREQUESTIONADAS.
SÚMULAS
N.

E

PLEITO
282/STF
356/STF.
ABSOLUTÓRIO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. DOSIMETRIA DAS PENAS.
SÚMULA N. 7/STJ
CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO, SUFICIENTE E IDÔNEO.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À
PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO
PARTICULARIZADA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, INCISOS I, II E III, DO
CÓDIGO PENAL. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 0a5045be-e282-40a0-af03-173369a17970

19. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de
motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última
art. 59,
pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
Precedentes.
20. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em
quantum superior a 4 anos e não excedente a 8 anos (e-STJ fl. 465), o réu, além de
reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da existência de
circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), o que justifica a
imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, na forma do art. 33,
§ 3o, do CP. Precedentes.
21. Prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, ex vi do
incisos I, II, e III, do CP, ante o não acolhimento das
art. 44,
pretensões anteriores.
22. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento".
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
(AREsp n. 2.747.177/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
21/10/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUANTUM DE
DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO
AGENTE.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTO IDÔNEO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a fração de redução da pena aplicada pelo reconhecimento da
tentativa, uma vez que baseada no
percorrido pelo agente, critério
iter criminis
adotado pela jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
2. A despeito do
de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e as
quantum
circunstâncias judiciais negativas justificam a fixação do modo fechado para o início
do seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ.
3. Agravo regimental não provido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
752.635/MS,
julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
5/9/2022.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO
QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NÃO RECOMENDAÇÃO SOCIAL DA
MEDIDA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 0a5045be-e282-40a0-af03-173369a17970

5. A possibilidade de substituição da pena para réus reincidentes está condicionada
ao requisito de recomendação social, segundo o
§ 3o, do Código Penal, sendo
art. 44,
possível a negativa do benefício quando os antecedentes criminais indicam
inadequação da medida para fins de prevenção e repressão do crime.
6. A incidência da
afasta a revisão do entendimento das instâncias
Súmula n. 83/STJ
ordinárias, uma vez que a decisão está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL".
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
(AREsp n. 2.690.619/SC
em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
Ou seja: a existência de circunstância judicial negativa é fundamento idôneo para
imposição de regime prisional mais gravoso, pois decorre da própria disposição contida no
§ 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Os argumentos da parte agravante sobre a ausência de fundamento idôneo para
valoração negativa da vetorial consequências do crime e sobre o argumento de que "a mesma
circunstância (consequências do crime) foi utilizada para justificar a elevação da pena-base e
novamente para fundamentar a imposição do regime inicial fechado" (fl. 226), configuram
inovação recursal, pois não foram devidamente trabalhados no recurso especial. Assim, a
preclusão consumativa veda a apresentação dessas teses no agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
.
SÚMULA 281/STF
PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
2. É incabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.372.482/SP
julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.

"[...]
2. O pleito relativo à liberação de, ao menos,
(um terço) dos valores bloqueados,
1/3
não foi suscitado nas razões do recurso especial e, portanto, constitui-se em inovação
recursal, descabida no âmbito do agravo regimental, pela preclusão consumativa.
[...]
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido".
(AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp 1789841/SP
em
DJe de
)
14/10/2021,
19/10/2021.
Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem
parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos
termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,
Documento eletrônico VDA56528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 0a5045be-e282-40a0-af03-173369a17970

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À
INADMISSÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do
recurso interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
, Rel.
EREsp 1.488.618/RS
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.773.527/RJ
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.
Ante o exposto,
do agravo regimental, e nesta extensão,
conheço em parte
nego-lhe
.
provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 0a5045be-e282-40a0-af03-173369a17970

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0509426-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.141.736 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054987220238260228 00060604320178260050 20861221120258260000
54987220238260228 5498722023826022800060604320178260050
60604320178260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIS LUAN DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
ADVOGADA
: THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENIS LUAN DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
ADVOGADA
: THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260584554801:0<5023@
2025/0509426-4 - AREsp 3141736 Petição : 2026/0037868-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:19
Código de Controle do Documento: B7C5F508-24C2-4937-920A-7EB754F7CD4E